Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-57.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703536-57.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALBENIR RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão ID 26957286. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito com a apreciação da petição ID 27092277. I. Brasília, 9 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito